Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-79.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004148-79.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES FREIRE - CPF: 629.469.783-20 (RECORRENTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8765-65 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004148-79.2019.811.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

MARIA DE FATIMA RODRIGUES FREIRE

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – REEMBOLSO DO CONSUMIDOR DEVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente, de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida oriunda de seguro não contratado, bem como, não logrando êxito a consumidora de cessar as cobranças na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para:

a) DECLARAR
abusiva a contratação dos serviços “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” e sua respectiva cobrança, pelo que devem ser restituídos em dobro os valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
condicionada à apuração em liquidação do montante cobrado indevidamente no período (simples cálculo aritmético), mediante comprovação dos descontos.

Como consequência,
determino que a parte Reclamada cancele a cobrança do mencionado serviço
.

A correção monetária será pelo índice INPC, incidente a partir do efetivo prejuízo, que considero a data de cada desconto indevido, assim como os juros de 1% a.m. incidirão a partir da citação.

b)

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença pugnando pela majoração dos danos morais, bem como, inclusão da devolução dos demais pedidos à título de dano material.

A parte Reclamada, por sua vez, se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade e que as cobranças lançadas são legítimas. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação imposta. Ainda, questiona o termo inicial de juros moratórios, requerendo sua alteração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em que pese as alegações da demandada, verifico que a mesma arrima sua defesa exclusivamente em telas sistêmicas, documentos unilaterais inservíveis como prova quando apresentados de forma isolada.

Desta feita, não restou comprovada a contratação do seguro cobrado na conta corrente da Reclamante, presumindo-se como verdadeira a versão apresentada pela consumidora.

Assim, resta evidenciado o ato ilícito, este decorrente da cobrança de valores indevidos, oriundos de relação jurídica previamente findada pela consumidora.

Por não lograr êxito em resolver o problema na esfera administrativa, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrente nada demonstrou em contrário.

Em relação ao
quantum
fixado, tenho que assiste razão à Reclamada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em observância às peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência das cobranças indevidas, bem como garantir o viés pedagógico da demanda. Levando-se em conta ainda o valor dos descontos, R$ 6,24 mensais, perfazendo um total de R$ 74,88.

Por fim, considerado como valores indevidos, por corolário lógico, a consumidora faz jus ao reembolso do que pagou indevidamente à Recorrida.

Com relação aos demais descontos que a Autora reclama por considerar indevidos, “Cesta Fácil Econômica” no valor de R$ 32,48 mensais e “tarifas de extrato” no valor de R$ 2,85 cobrados por extrato emitido, entendo serem devidos, pois apesar da Reclamante alegar que se trata de conta apenas para recebimento de seu salário, no extrato constam movimentações, pagamentos em débito, sendo permitido ao Banco a cobrança de taxas de manutenção de conta.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante.

Na forma do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do artigo 98, §2o e 3o, do Novo CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020